Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo intrauterino de contracepção (ESSURE). DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0735097-05.2020.8.07.0016, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos:
“A parte autora requer, no presente feito, seja o Distrito Federal compelido a realizar a RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE de contracepção (ESSURE ESS305) de dentro de seu órgão reprodutor, tendo em vista a ocorrência de inúmeras complicações de ordem médica.
Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito.
Instado a prestar informações, o NJUD permanece silente até a presente data.
O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência pretendida, Id. 73959503.
É o breve relatório.
Decido.
A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).
Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, a autora necessita do procedimento cirúrgico mencionado, com urgência, sob risco até mesmo de morte caso “o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante”, conforme relatório médico que embasa a pretensão (ID 71541969).
Ressalte-se que, em que pese a urgência relatada para o caso, o NJUD permanece silente em indicar previsão para a realização da cirurgia pleiteada pela autora. Não é razoável, portanto, que a demandante aguarde indefinidamente a realização da cirurgia pleiteada em prejuízo progressivo à sua saúde e bem-estar.
Como é cediço, a saúde é direito de todos, é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
Assim, considerando que nos autos constam informações prestadas por médico que atesta a necessidade urgente da realização do tratamento solicitado pelo autor sob risco de desenvolvimento de complicações potencialmente fatais, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final.
Desta forma, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu providencie a realização de RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE de contracepção (ESSURE ESS305), na rede pública, conforme indicação médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas.
Cite-se para contestar em 30 dias e intimem-se, inclusive o Núcleo de Judicialização da SES/DF.”

2. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal sustenta, em breve síntese, que, em janeiro de 2019, foi publicado o cancelamento do registro do produto, mas a pedido da fabricante/importadora, e não em razão de qualquer defeito verificado pela ANVISA ou pelos demais órgãos de fiscalização na área de saúde.
3. Relata que o laudo é genérico e “não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância no dispositivo”. Assevera que somente uma avaliação multidisciplinar, baseada em diversos exames poderia concluir pela necessidade de retirada do dispositivo.
4. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada.
5. A decisão ID 20863286 concedeu o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC).
6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
7. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
8. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
9. A 1a Câmara Cível, no julgamento do Conflito de Competência no 0708477-04.2020.8.07.0000, declarou competente para processar e julgar demanda análoga ao presente feito o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, tendo sido consignado no voto condutor que “a lide originária foi ajuizada com suporte apenas em resoluções da ANS, sendo possível antever que a causa envolve matéria probatória de menor complexidade” (Acórdão 1309209, 07084770420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020).
10. Assim, uma vez afastada a complexidade da produção probatória, e haja vista a necessidade de manter a jurisprudência estável e coerente, ressalva-se o entendimento externado em casos pretéritos para fazer prevalecer o entendimento desta 3o Turma Recursal, no sentido de que a probabilidade do direito da paciente advém da “divulgação, disponibilização e implantação (na rede pública de saúde) de dispositivo intrauterino, cujo registro teria sido suspenso, diante dos efeitos adversos à saúde das pacientes, as quais fazem jus à respectiva e imediata assistência médica ou tratamentos necessários, por meio do sistema único de saúde do Distrito Federal”. Outrossim, o perigo de dano desponta dos riscos à saúde da agravada, consoante se extrai do laudo médico carreado ao feito - Acórdão 1305010, 07162383820208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021.
11. Nesse cenário, não merece reparo a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu providencie a realização de retirada do dispositivo Essure de contracepção (ESSURE ESS305), na rede pública, conforme indicação médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.